Tribunal: TJBA
Processo: 0307897-89.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307897-89.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA REEXAME DA CONTROVÉRSIA À LUZ DO TEMA 1002. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO RE 1.140.005-RJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DO POSICIONAMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA PARA ADEQUAR AO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NEC
ESSÁRIA E DA APELAÇÃO
Nº
0307897-89.2013.8.05.0113
, da Comarca de
Itabuna
, em que figuram como Apelante,
DEFENSORIA PÚBLICA ES
TADUAL
e, Apelado,
ESTADO D
A BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, NCPC),
REFORMAR O ARESTO DE ID.
14039979
, PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.